Tribunal: TJMT
Processo: 1003217-46.2026.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003217-46.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CORBY EDUARDO PEREIRA BORBA - CPF: 036.608.201-99 (ADVOGADO), LUIS CARLOS DE LIMA PEREIRA - CPF: 650.175.012-15 (PACIENTE), 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CORBY EDUARDO PEREIRA BORBA - CPF: 036.608.201-99 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO A AÇÃO DE
HABEAS CORPUS
E, NA EXTENSÃO REMANESCENTE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. REITERAÇÃO DE PEDIDOS QUANTO À ALARDEADA INIDONEIDADE DA SEGREGAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO NA MANUTENÇÃO DO CLAUSTRO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO ADMITIDA, DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente à conta da suposta prática do crime de tráfico interestadual de drogas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a tese relativa à idoneidade do decreto preventivo e aos predicados pessoais do paciente configura mera reiteração de pedido anteriormente julgado; (ii) verificar a ocorrência de excesso de prazo injustificado na marcha processual que configure ilegalidade passível de sanção via remédio heroico.

III. Razões de decidir

3. Configura-se a reiteração de pedidos quando as teses apresentadas para desconstituir a prisão preventiva — inexistência de pressupostos legais e condições pessoais favoráveis — já foram analisadas e rejeitadas por este Tribunal de Justiça em
habeas corpus
anterior, inexistindo fatos novos que justifiquem a reanálise da matéria, sob pena de ofensa à autoridade da coisa julgada.

4. O reconhecimento do excesso de prazo na instrução criminal exige a constatação de desídia do Poder Judiciário ou do Ministério Público, não se limitando à mera contagem aritmética de dias, devendo ser pautado pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Na hipótese, a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo encontra-se superada em vista do encerramento da instrução criminal, restando o feito em fase de apresentação de memoriais finais, o que atrai a incidência do enunciado da Súmula n. 52 do c. Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem de
habeas corpus
parcialmente extinta sem resolução meritória e, na extensão admitida, denegada.

Tese de julgamento: “
1. Inadmissível mera reiteração de pretensão liberatória anteriormente examinada por esta Corte de Justiça em outro
habeas corpus
, sem a demonstração de fatos novos. 2. A aferição de excesso de prazo reclama a observância do princípio da razoabilidade, não se configurando constrangimento ilegal quando o feito tramita regularmente e a fase instrutória já se encontra encerrada, nos termos da Súmula n. 52 do c. STJ.
”.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 312 e 319; Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n. 52; STJ, AgRg no RHC n. 139.347/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 06.04.2021; TJMT, Enunciado n. 25 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1003217-46.2026.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

Dr. CORBY EDUARDO PEREIRA BORBA

PACIENTE:

LUÍS CARLOS DE LIMA PEREIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
manter, por tempo acoimado de excessivo, a prisão preventiva do paciente
no interesse da Ação Penal n. 1005697-02.2025.8.11.0042, em que se apura seu possível envolvimento com o crime de
tráfico de drogas
.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em
11/03/2025
, por supostamente incorrer na prática do crime de
tráfico de drogas
. Na subsequente audiência de custódia, a prisão foi
convertida em preventiva
, mantida até a data da impetração.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
sob o viés do
excesso de prazo na formação da culpa
, ao argumento de que o paciente se encontra recolhido ao cárcere há mais de
10 (dez) meses
, com a conclusão do último ato instrutório em
11/12/2025
, sem que, desde então, tenha sido aberto sequer prazo às partes para apresentação de
alegações finais
; desiderato no qual aduz que o feito sofreu
longos períodos de paralisação injustificada
, chegando inclusive a ser arquivado provisoriamente por mais de dois meses, mesmo com o paciente preso, a despeito da
diligente atuação da i. defesa técnica
.

Aponta, ainda, a configuração de
negativa de prestação jurisdicional
, pois o d. juízo de origem teria
deixado de apreciar
pedidos expressos de revogação da prisão preventiva, formulados em audiência e reiterados por escrito, desiderato em que o d. impetrante também argumenta que
não subsistem os requisitos autorizadores da prisão preventiva
, destacando que o paciente é réu primário, possui bons antecedentes, exerce trabalho lícito e tem residência fixa.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a concessão
liminar
da ordem, a fim de que seja
incontinenti
expedido
alvará de soltura
em favor do paciente, com pleito subsidiário pela substituição da prisão preventiva por
medidas cautelares diversas
, nos termos do art. 319 do CPP.
No mérito
, pleiteia-se a confirmação da liminar porventura deferida, reconhecendo-se definitivamente o constrangimento ilegal decorrente da mora judicial.

A petição inicial veio acompanhada dos documentos de ID 342863352 e ss.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 343260872), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada de coatora, as quais foram prestadas por meio do ID 345276356.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 345619355).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO —
REITERAÇÃO DE PEDIDOS
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, constato ser imperiosa a
extinção parcial do
writ
, exclusivamente no tocante às teses que buscam desconstituir a
idoneidade do decreto segregatício
, porquanto os argumentos calcados na alardeada inexistência dos
pressupostos e requisitos da segregação cautelar
, bem como nos
predicados pessoais
ostentados pelo paciente, já foram objeto de julgamento por este eg. Sodalício Estadual em outro
habeas corpus
; tratando-se, portanto, de
mera reiteração de pedidos.

Anteriormente ao presente remédio heroico, fora manejado em prol de

LUÍS CARLOS DE LIMA PEREIRA,
pelo mesmo advogado que subscreve a presente ação e com esteio no mesmo substrato fático, o
Habeas Corpus
n. 1008758-94.2025.8.11.0000, já julgado pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça na sessão ordinária realizada no dia
14/04/2025
, ocasião em que o Colegiado, à unanimidade,
denegou a ordem.

Por apego à clareza, eis a íntegra da ementa do respectivo julgado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente à conta da suposta prática do crime de tráfico de drogas, com arrimo em tese de inidoneidade do claustro cautelar.

II. Questão em discussão

2. Consiste em analisar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva, bem como a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias menos gravosas.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4.
Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da quantidade e da variedade de entorpecentes apreendidos em posse do paciente [46,55 kg (quarenta e seis quilos e quinhentos e cinquenta gramas) de cloridato de cocaína e 54,05 kg (cinquenta e quatro quilos e cinquenta gramas) de pasta-base de cocaína], tratando-se de tabletes ocultados em caminhão utilizado pelo increpado para o desempenho de sua atividade profissional, com destino a outro Estado da Federação; circunstâncias a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão provisória a bem da ordem pública
. Precedentes.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “
A prisão preventiva é cabível e justificada quando evidenciada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, consideradas as circunstâncias do caso
”.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023; TJMT, Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT”.
— Destaquei.

Após a interposição de
Recurso Ordinário
pelo d. impetrante, colhe-se daqueles autos que o c. Superior Tribunal de Justiça
negou provimento
ao recurso, e o r. acórdão transitou em julgado em
13/05/2025
.

Nesse cenário,
entendo que deve ser
reafirmado
o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, ao qual se alinha esta eg. Corte de Justiça estadual, no sentido de que
a reiteração de pedido em sede de
habeas corpus

não é cabível
quando
não demonstrada a existência de fatos novos
justificadores da reanálise da matéria, sob risco de
ofensa à coisa julgada
.

E uma vez não demonstrada pelo d. impetrante a ocorrência de fatos novos capazes de desconstituir o entendimento insculpido no acórdão prolatado por esta eg. Câmara Criminal nos autos do
Habeas Corpus
n.
1008758-94.2025.8.11.0000, o qual, inclusive, transitou em julgado após
ratificar a idoneidade da medida segregatícia imposta ao paciente
, em desfavor de quem foram reunidos
suficientes indícios de autoria
, restando, ademais, sobejamente demonstrado o
periculum libertatis
;
estou convencido da impossibilidade de se apreciar novamente a argumentação destinada a
desconstituir os fundamentos da prisão preventiva
, face à
existência de coisa julgada acerca da matéria.

Diante do exposto, exclusivamente quanto
à tese de
inidoneidade do decreto segregatício
,
JULGO EXTINTO O
HABEAS CORPUS
,
fazendo-o
sem exame do mérito
,
uma vez que se trata de matéria já apreciada por esta eg. Corte de Justiça estadual, consubstanciando mera
repetição de pedidos
,
tudo a acarretar a
inviabilidade de se revisitar esse entendimento
.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
LUÍS CARLOS DE LIMA PEREIRA
foi
preso em flagrante delito
em
11/03/2025
, pela suposta prática do delito tipificado pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
.

Posteriormente, nos autos da Ação Penal n. 1005697-02.2025.8.11.0042, o paciente foi formalmente
denunciado
como incurso nas sanções do
art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/06
.

Colhe-se da denúncia que, no dia 11 de março de 2025, por volta das 08h30min, na rodovia BR 070, nesta Capital, o paciente foi preso em flagrante delito por
transportar entorpecentes, entre diferentes Estados da Federação, para outros fins que não o consumo próprio
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme narrado, a equipe RAIO 01, em patrulhamento tático pelo bairro São Francisco, foi abordada por um indivíduo que, demonstrando bastante receio, informou que um caminhão Scania, tipo frigorífico, placa LRH3B83, com câmara fria e a inscrição “BR” no para-brisa, estaria transportando entorpecentes.

Durante o deslocamento, foi avistado um caminhão com as características descritas; dada ordem de parada, o motorista, ora paciente, não obedeceu e continuou na via por aproximadamente mais um quilometro e meio.

Logo depois, realizados novos comandos, o paciente parou o caminhão e a abordagem foi realizada nas proximidades do posto fiscal
Flávio Gomes
. Após descer do veículo, foi feita a revista pessoal e nada de ilícito foi encontrado, sendo apresentada a documentação que estava em conformidade; então, questionado o que transportava, o paciente, demonstrando nervosismo, respondeu que carregou uma carga perecível em Nova Marilândia/MT, mas no caminho uma pessoa entregou diversas malas para ele e mandou que não as abrisse, mencionando para alguns da equipe que não sabia o conteúdo das malas e para outros que havia celulares, bem assim, que receberia uma ligação sobre onde deveria deixar as malas.

Diante da outrora informação repassada por um transeunte à equipe de patrulhamento tático, bem como a resistência inicial do paciente em parar o veículo e o comportamento por ele externado; os policiais optaram por realizar buscas no interior do caminhão, o que foi autorizado pelo paciente.

Durante a vistoria veicular, foram localizadas, embaixo da cama do leito do caminhão (cabine), as malas contendo grande quantidade de tabletes com substância aparentando ser entorpecente.

Indagado, o paciente confirmou aos policiais que se tratava de droga e contou que receberia R$ 2.000,00 (dois mil reais) por cada tablete transportado. Foram apreendidos 101 (cento e um) tabletes, sendo 43 (quarenta e três) de substância análoga a cocaína e 58 (cinquenta e oito) de substância análoga a pasta base de cocaína.

Após ser dada voz de prisão ao paciente, o caminhão que também transportava carga perecível em sua câmara fria (frango), foi levado até o Centro de Distribuição da BRF, em Várzea Grande/MT, onde o Sr.
Felipe Domingos
, coordenador do local, realizou o procedimento de rompimento do lacre de número 005108, e acompanhou as buscas dos agentes, porém, na câmara fria, não foram encontrados outros materiais ilícitos, permanecendo o caminhão sob a tutela da empresa responsável.

O laudo pericial n. 292/2025-SETEC/SR/PF/MT, confirmado pelo laudo pericial n. 319/2025- SETEC/SR/PF/MT, atestaram que os 101 (cento e um) tabletes apreendidos, com massa de 100,600 kg (cem quilogramas e seiscentos gramas), apresentaram
resultado positivo
para a presença de
cocaína
, substância entorpecente capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na lista F1 da Portaria n. 344/98 da AVS/MS e suas atualizações.

Quanto à segregação cautelar de
LUÍS CARLOS
, extrai-se dos autos que, realizada a prisão em flagrante, em sede de audiência de custódia, o recolhimento foi homologado e convertido em prisão preventiva, mantida até a presente data.

Nesse contexto, o d. impetrante
— além das teses que
não comportam nova análise
, sob pena de
ofensa à coisa julgada
, nos termos explicitados alhures — sustenta se tratar de prisão que perdura por
tempo desarrazoado
, com ofensa à garantia constitucional da
razoável duração do processo
; extensão na qual passo a apreciar o
mérito do
writ
.

1.

Do alardeado excesso de prazo

De proêmio, relembro que há muito firmou-se, na jurisprudência brasileira, o entendimento de que a
maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Isso porque, consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

Fixadas essas premissas, a consulta aos autos revela, a despeito do inconformismo defensivo, a
inexistência
de qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito; muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo estão sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade, observadas as
circunstâncias do caso
e as
diligências imprescindíveis
à sua melhor compreensão
.

Conforme se extrai do caderno processual, o paciente foi preso em flagrante no dia
11 de março de 2025
, transportando expressiva quantidade de entorpecentes. Após a conversão do flagrante em preventiva e a conclusão do inquérito, a denúncia foi oferecida em
23 de abril de 2025
e, após trâmites de redistribuição de competência, restou recebida em
04 de julho de 2025
, oportunidade em que foi
mantida
a segregação cautelar.

Embora a i. defesa aponte paralisações decorrentes de arquivamentos provisórios administrativos ocorridos entre
julho e setembro de 2025
, nota-se que o impulso processual foi retomado com vigor, culminando na realização da audiência de instrução e julgamento em
11 de novembro de 2025
.

Nesta assentada, procedeu-se ao interrogatório do réu e à oitiva das testemunhas presentes, restando pendente apenas a inquirição de uma testemunha de acusação.

A instrução probatória oral foi efetivamente finalizada na audiência de continuação realizada em
01 de dezembro de 2025
, data em que o magistrado de piso
declarou encerrada a instrução
, pendente apenas a juntada de laudos periciais de extração de dados telefônicos.

Observa-se que o lapso temporal verificado após o encerramento da prova oral deve-se à complexidade da perícia deferida — a qual envolveu a extração de um volume massivo de dados (aproximadamente 122 GB) de aparelhos celulares apreendidos —, o que demandou tempo para processamento pela POLITEC e superação de óbices técnicos de armazenamento na serventia judicial, conforme certificado nos autos em
16 de janeiro de 2026
.

A consulta ao trâmite dos autos originários pelo sistema PJe de 1º Grau, revela que, atualmente, o feito aguarda, desde
23/02/2026
, a apresentação de
memoriais finais escritos
pela i. defesa, para que então seja proferida sentença.

Nesse contexto, relembro que eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção, com fulcro em alardeado excesso de prazo, deve levar em consideração as
circunstâncias concretas do caso
; demais disso, os prazos processuais previstos na legislação devem ser
computados de maneira global
e o
reconhecimento do excesso
se deve pautar sempre pelos
critérios da razoabilidade e da proporcionalidade
(art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal), com
a detida consideração de cada caso e suas particularidades
.

Ademais, aplica-se ao caso a
Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça
, a qual preceitua que,
“encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
. Como exposto, a ação penal se encontra em fase de diligências finais e apresentação de memoriais, tendo o magistrado singular, inclusive,
reavaliado e mantido
a prisão preventiva em decisão datada de
06 de fevereiro de 2026
, o que demonstra o controle jurisdicional ativo sobre a marcha processual e a situação prisional do paciente.

Com apoio nessas premissas,
inexistindo desídia ou abuso de autoridade
por parte do d. juízo singular ou do i. representante do
parquet
,
apesar da preocupação do d. impetrante com o tempo do encarceramento provisório do paciente, estou convencido de que
não há falar em malfadado excesso de prazo
.

Por tudo isso, concluo pela legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, que deve ser consequentemente
mantida
por seus próprios fundamentos.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto, julgo
PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
LUÍS CARLOS DE LIMA PEREIRA
, sob pena de violação à autoridade da coisa julgada; e, na extensão remanescente,
DENEGO A ORDEM
,

mantendo o encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026